Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. O oportuno ajuizamento da demanda é, por si só, insuficiente para interromper o prazo prescricional, pois, para tanto, é imprescindível a citação no prazo legal.
2. Irrelevantes as alegadas diligências, se não estão arroladas como causas legais interruptivas ou suspensivas da prescrição, cabendo acrescentar que a demora da citação não decorreu de conduta atribuível ao Judiciário.